Tribunal: CARF
Processo: 11516.002766/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS. VINCULAC ̧A~O DA NORMA LEGAL.
Por expressa disposic ̧a~o da norma legal vinculante, deve ser mantida a aplicac ̧a~o da multa isolada por falta do recolhimento das estimativas mensais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam nulidade do Auto de Infração/Lançamento.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002766/2003-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.884 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA
ISOLADA
POR

Por expressa dis lante, deve ser mantida a
apl da multa isolada por falta do recolhimento das estimativas mensais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam
nulidade do Auto de Infração/Lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa Camargos
Autran, que deram provimento parcial, tão somente para afastar multa por falta de recolhimento
de estimativas mensais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002766/2003-96
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro
Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 498 a 517), interposto pelo Contribuinte, em
25 de outubro de 2016, em face do Acórdão no 1302-00.199 (e-fls. 441 a 449), de 12 de março de
2010, integrado pelo Acórdão no 1302-001.917 (e-fls. 478 a 488), de 6 de julho de 2016,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 1302-00.199 ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO S DICA -
IRPJ
- 2002
MUL

ceto se o sujeito passivo
demonstrou, por meio d montantes pagos
superaram os valores m
Na deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Paulo Jacinto do Nascimento (Relator),
Irin
Conselheiro Eduardo de Andrade para redigir o voto vencedor.
O Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 456 a 462) em 18
de agosto de 2011. Estes foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 469 a 471), de 25 de fevereiro de 2016, proferido pela Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 1302-001.917, integrativo, em sede de embargos, tem a seguinte
ementa:
-IRPJ
-
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EVENTUAIS

NULIDADE.
Irregularidade na

AQUELE FINALMENTE APURADO.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

Se a espon do sujeito passivo antes da
fisca

-INC

multa isolada.
Os Conselheiros da Turma assim deliberaram:
Acordam os memb
-
-
gados e –

. Declarou-se impedida a Conselheira Ana de
Barros Fernandes Wipprich.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 555 a
560), de 13 de março de 2017, a Presidente 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) nulidade do
lançamento devido a vícios no MPF e, 2) exigência de multa isolada na hipótese de ausência de
saldo de tributo a pagar.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 562 a 576), em 16 de março
de 2017, e requer seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 580), em 6 de agosto de 2020,
alegando questão de ordem acerca de que na decisão recorrida a votação se deu por voto de
qualidade e requer a extinção do crédito tributário.
Por meio do Despacho em Requerimento (e-fls. 587 a 591), de 23 de setembro de
2020, a Presidente da 1a Seção do CARF indeferiu o pleito de aplicação retroativa do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002 para desconstituir o resultado do julgamento consubstanciado no Acórdão no
1302-00.199, por se entender a norma referida é aplicada exclusivamente aos julgamentos
ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de 2020, considerando tratar-se de norma
processual.
É o relatório.
Voto
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
O objeto da lide restringe-se a rediscussão das seguintes matérias: 1) nulidade do
lançamento devido a vícios no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e 2) exigência de multa
isolada na hipótese de ausência de saldo de tributo a pagar.
Quanto a nulidade do lançamento devido a vício no Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF, o Contribuinte aduz que se
(...) - - -

para 30/10/2003 (fl. 02) e 29/11/2003 (fl. 03). En
sem que houvess

03, depois de
vencido o prazo do MPF.
3. Na tent

(...)
rt. 13 da
Portaria SRF no

(...)
Verifica-se que o alegado não procede, tendo em vista que o MPF tem apenas a
função de controle administrativo fiscal interno da Receita Federal do Brasil, sem o condão de
modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento, sendo que meras
irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.
Neste sentido veja-se trecho da ementa do Acórdão no 9303.010.564, de relatoria
do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as
normas legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam
nulidade do Auto de Infração/Lançamento.
Ainda como reforço a esse entendimento cita-se a ementa do Acórdão no 9303-
010.837, de relatoria da il. Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
-
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
-
administrativo inte e
cond -

Assim, no que concerne a alegada nulidade do MPF, vota-se por negar
provimento ao recurso do Contribuinte.
Quanto a segunda matéria, exigência de multa isolada na hipótese de ausência de
saldo de tributo a pagar, o Contribuinte aduz em seu recurso que deve ser cancelado o Auto de
Infração em virtude da impossibilidade de exigência da multa isolada após encerrado o período
de apuração e confirmado o recolhimento do tributo devido nos anos de 1998 a 2002, nos termos
da apuração final do lucro real .
Cita-se trecho do recurso interposto pelo Contribuinte que denota seu
entendimento:
b) Da inaplicabilidade da Multa isolada

9.430/96. Como se pode observar da descri

lucro real, com recolhimento do IRPJ por estimativa mensa -

-

-00.270 da 1a Turma da
CSRF.
11. Foram leva mensais para o recolhimento do
IRP

aplicou-se a referida penal
tributo a pagar
-se o cancelamento
do auto de p
Contribuintes e (...)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

Com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao Contribuinte. Sem reparos à
decisão recorrida.
No presente feito, cabe destacar de que não se trata da aplicação da Súmula CARF
no 105, pois ao que consta no Auto de Infração (e-fls. 1) trata-se de multa isolada do IRPJ, sem o
lançamento da multa de ofício.
Entende-se que o descumprimento da apuração e recolhimento da estimativa
mensal implica em multa isolada sobre percentual do imposto que deveria ter sido antecipado.
Neste sentido veja-se o trecho da ementa da decisão proferida por unanimidade de votos no
Acórdão no 9101-002.730, de 4 de abril de 2017, de relatoria do il. Conselheiro André Mendes
de Moura:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA J IRPJ
Ano-
(...)

s
Diante de supor

a
mensal do lucro

-se a limitador temporal estabelecido por regra dec

encerramento do ano-
Cita-se trecho do voto vencedor do Acórdão no 1302-00.199, de acordo com o art.
50, § 1° da Lei n° 9.784/1999, como razões para decidir:
Neste julgado, manifestou o ilustre Conselheiro Relator Paulo Jacinto do
Nascimento seu p

fiscal seriam inexig sendo vel a penalidade
pelo se

colegiado divergiu, pelo voto de qualidade, seguindo o entendiment
ficada.
Assim, designad

or isso deixam de
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

emonstrado pelo sujeito

momento (art. 35 da Lei n° 8.981/95).
Isto porque, no meu entender, a red " (coincidente com a
anti
margem a questiona
Art. 44. Nos casos seguintes
multas: n° 11.488, de 2007)
- cento), exigida isoladamente

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado preju
c -
a pela Lei no 11.488,
de 2007)- grifo meu
Assim, nos termos do efetuado o pagamento, ainda que
tenha sido apurad
balancetes -se racio
(partindo do final para
da L
ecer que o dever-ser
representado pela conduta de efetuar pagame

tribu U

-
corresponde a tributo, nos termos do art. 3o u

mediante atividade administrativa plenamente vinculada).

es, mas a verdadei

ada no
ajuste.
s m

ria principal, por

an
rio mutilar o art

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002766/2003-96

excede o va to, inclusive
adic

anterior, o antigo art. 44, §1°, IV) bem como
veiculada pelo art. 35 da

edado aos membros das
turmas de julgamento do CARF, nos termos do

-

A matéria da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
também já foi objeto de análise por esta Turma de Julgamento, como se pode verificar na ementa
do Acórdão no 9303-010.934:

Ano-

ncul
da multa isolada por falta do recolhimento das estimativas mensais.
Igual entendimento verifica-se também no Acórdão no 9303-011.018.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital